Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CADASTRO DE APTIDÃO PARA ATUAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS CONCESSIVOS À APTIDÃO SEM AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA: DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO EXPEDIDA PELA UNIDADE ESCOLAR, INDICANDO O PERÍODO E ESPECIFICANDO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIDOR CORRESPONDENTES À APTIDÃO EXIGIDA. AUSENTE ILEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente (professora da Secretaria de Estado de Educação do DF), em que postulou a ilegalidade do ato de indeferimento do cadastro de aptidão para atuação em Deficiência Intelectual – DI, e, via de consequência, a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de cadastrar a aptidão para a atuação da requerente em Deficiência Intelectual.
II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta a servidora, em síntese, que preenche os requisitos para cadastro da aptidão, sem avaliação da banca examinadora, por apresentar atuação em componente curricular especial, declaração de atuação, comprovante de curso de capacitação. Ressalta que a Proposta Pedagógica do CED 01 de Brasília descreve o público a que destina o atendimento realizado na Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP “para pessoas inimputáveis sob medida de segurança”.
III. A Portaria 256/2019 estabelece, em seu Art. 44: “os servidores que estiverem atuando e/ou atuaram, a qualquer tempo, em componente curricular especial, atendimento, unidade escolar especializada, escola de natureza especial, educação a distância ou unidades escolares que ofertam Educação Profissional e que não possuírem a aptidão cadastrada no SIGEP não precisarão passar pela avaliação da banca examinadora, tendo em vista que a atuação por si só configura a aptidão, devendo apenas: I - Apresentar declaração de Atuação expedida pela unidade escolar. II - Apresentar comprovantes de cursos de capacitação, de acordo com a carga horária mínima e demais critérios estabelecidos na Análise Curricular da área pleiteada. III - Seguir as orientações contidas na Circular a ser expedida nos termos do art. 10. § 2o. A declaração de Atuação somente será admitida como forma de concessão da Aptidão até o ano de 2020. § 3o. A partir do ano de 2021 todos os profissionais deverão, obrigatoriamente, passar por todas as fases de avaliação para a concessão de Aptidão”.
IV. Nesse sentido, a Circular 237/2020 - SEE/SUBEB, para Concessão de Aptidão para servidores efetivos da carreira magistério público do Distrito federal que possuem declaração de aptidão e cursos de atuação traz, entre outras, as seguintes orientações: apresentação de declaração de atuação expedida pela unidade escolar, indicando o período e especificando as atividades desenvolvidas pelo servidor correspondente à aptidão requerida.
V. Nesse quadro fático-jurídico, bem de ver a parte requerente apresenta declaração de atuação expedida pela unidade escolar, sem a especificação das atividades desenvolvidas que seriam correspondentes à aptidão exigida (requisito imprescindível). Lado outro, o ente federativo esclarece que não foram encontrados registros de funcionamento de Classe Especial DI, na Ala de Tratamento na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, correspondente à área de atuação, ora apresentada pela requerente (Id 30843879-p.5). Nessa ordem de ideias, a parte requerente não teria cumprido os ônus probatórios respectivos (CPC, artigo 373, inciso I).
VI. Por conseguinte, não satisfatoriamente preenchidos os requisitos à admissão do pedido (concessão da aptidão sem a necessidade de avalição da banca examinadora), não sobressai qualquer ilegalidade do ato administrativo ora revisto (indeferimento da solicitação de aptidão). Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pela recorrente (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).